Tribunal: TJDFT
Processo: 0739110-27.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. DECLARAÇÃO.PRESUNÇÃO RELATIVA. CRITÉRIOS. RESOLUÇÃO 140/15 DA DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. HIPOSUFICIÊNCIA. COMPROVADA.
1. O benefício da assistência judiciária tem previsão no art. 98 e seguintes do CPC, e decorre do direito constitucional de acesso à Justiça.
2. A declaração de hipossuficiência de pessoa natural tem presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada apenas nos casos em que existe nos autos alguma circunstância que comprove a capacidade financeira do requerente.
3. A lei não estabeleceu parâmetros objetivos para a concessão do benefício da gratuidade da justiça, devendo a aferição ser feita caso a caso, a partir da alegação e efetiva comprovação de peculiar situação de impossibilidade financeira da parte requerente.
4. Com intuito de preservar a isonomia, entendo por suficiente os critérios adotados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previstos na Resolução n. 140/2015, que disciplina, como critério objetivo de hipossuficiência, o recebimento de renda mensal bruta de até 05 salários-mínimos.
5. No presente caso, extrai-se dos contracheques acostados aos autos, que o agravante percebe salário líquido na ordem de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), valor inferior a 05 (cinco) salários-mínimos consignados nos termos da Resolução 140 da Defensoria Pública do DF, e adotada como parâmetro por esta 3o Turma Cível.
6. Mesmo que a hipossuficiência atual do agravante decorra do impacto causado por inúmeros descontos de empréstimos bancários contratados por ele, para fins de concessão da Gratuidade Judiciária deve ser observada a renda efetivamente recebida pelo requerente, sob pena de desvirtuação do direito fundamental de acesso ao Judiciário.
7. Agravo de Instrumento conhecido e provido.